Tribunal: TJSP
Processo: 2247629-78.2025.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. Requerentes que buscam a imediata suspensão dos efeitos das penhoras de frações ideais do imóvel de matrícula n.o 54.657 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos (com área total de 2.680,00 m2), determinadas nos autos da execução de título extrajudicial no 0103095-57.2011.8.26.0100 e do cumprimento de sentença no 0716818-70.2002.8.26.0100. Requerentes que

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. Requerentes que buscam a imediata suspensão dos efeitos das penhoras de frações ideais do imóvel de matrícula n.o 54.657 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos (com área total de 2.680,00 m2), determinadas nos autos da execução de título extrajudicial no 0103095-57.2011.8.26.0100 e do cumprimento de sentença no 0716818-70.2002.8.26.0100. Requerentes que defendem que não devem ser praticados quaisquer atos de excussão do imóvel até que seja julgada a ação de usucapião por eles ajuizada, tendo por objeto fração com área de 773,53 m2. Requerentes que buscam o conhecimento do pedido diretamente por este E. Tribunal de Justiça em razão das penhoras terem sido determinadas por juízos diversos.

Pedido de tutela de urgência antecedente que deve ser ajuizado perante o juízo competente para conhecer do pedido principal, consoante disciplina o art. 299 do CPC. Defesa do pedido principal que, na espécie, deve ser dar por meio do ajuizamento de embargos de terceiro, remédio processual adequado à impugnação de constrição patrimonial decorrente de ato judicial, na forma do art. 674 do CPC. Art. 676 do CPC que, por sua vez, atribui ao juízo que ordenou a constrição a competência para julgar os respectivos embargos. Peculiaridade que obsta a que sejam cumulados em um único processo pedidos de desconstituição de penhoras realizadas em execuções distintas, notadamente por que a cumulação somente é cabível quando o mesmo juízo for competente para decidir ambos os pedidos (art. 327, § 1o, II, CPC).

Requerentes que, ademais, já opuseram embargos de terceiro em face da penhora determinada na execução de título extrajudicial no 0103095-57.2011.8.26.0100. Inadmissibilidade de reiteração, sob nova roupagem processual, do pedido de outrora, já reiterado, entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir, mercê da existência de coisa julgada formal (art. 485, V, CPC).

Pedido de tutela de urgência antecedente que deve ser formulado ao juízo no qual tramita o cumprimento de sentença no 0716818-70.2002.8.26.0100, em face da competência fixada pelo art. 61 c/c 676 do CPC. Pedido não conhecido.